Tribunal: TJES
Processo: 5000550-74.2025.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000550-74.2025.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VICTOR GONCALVES COIMBRA e outros

APELADO: Presidente da Câmara Municipal de Guaçuí

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA FORMAL DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO. PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO. BOA-FÉ E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra a sentença que denegou a segurança para nomeação de candidato aprovado para o cargo de Procurador Legislativo da Câmara Municipal de Guaçuí, sob o argumento de que a aprovação se deu fora do número de vagas previstas no edital e que não houve formalização da desistência da primeira colocada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o candidato aprovado fora do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação em razão da desistência de candidato melhor classificado; (ii) estabelecer se a expiração do prazo de validade do concurso impede o reconhecimento da desistência formal e da consequente nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que a desistência de candidato melhor classificado, ocorrida durante o prazo de validade do concurso, confere ao subsequente direito subjetivo à nomeação, ainda que inicialmente aprovado apenas em cadastro de reserva (STF, ARE 865.055 AgR; STF, ARE 1.058.317 AgR).

4. A apresentação do termo formal de desistência pela candidata classificada em primeiro lugar comprova a vacância da vaga e consolida o direito à nomeação do segundo colocado, ora impetrante.

5. A conduta administrativa que inviabiliza o provimento do cargo, mantendo-o desocupado durante todo o prazo de validade do certame, viola os princípios da boa-fé, da razoabilidade e da proteção da confiança legítima dos candidatos.

6. O reconhecimento da desistência e da vacância, ainda que formalizado após a expiração do prazo de validade, não afasta o direito do candidato subsequente, porquanto a necessidade do provimento do cargo subsiste e o ato administrativo não pode frustrar expectativa legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença reformada para conceder a segurança e declarar o direito do impetrante à nomeação no cargo de Procurador Legislativo da Câmara Municipal de Guaçuí.

Tese de julgamento:

A desistência formal de candidato aprovado dentro das vagas confere ao candidato subsequente direito subjetivo à nomeação, ainda que inicialmente classificado em cadastro de reserva.

A expiração do prazo de validade do concurso não impede o reconhecimento do direito quando a vacância do cargo é comprovada e decorre de desistência legítima.

A omissão administrativa que inviabiliza o provimento do cargo afronta os princípios da boa-fé, razoabilidade e proteção da confiança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 865.055 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 28.02.2019; STF, ARE 1.058.317 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30.11.2017; STF, RE 1.319.254/AC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09.10.2021; TJES, ApC 5002172-51.2021.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 19.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Ewerton S. P. Junior, designado Relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Trata-se de apelação cível interposta por
Victor Gonçalves Coimbra
e
Sara Posses Dalboni
contra a sentença que, em suma, denegou a segurança pleiteada para a nomeação do primeiro impetrante no cargo de Procurador Legislativo da Câmara Municipal de Guaçuí.

A eminente Relatora,
Desembargadora Janete Vargas Simões
, negou provimento ao apelo, ao fundamento de que a aprovação do impetrante ocorreu fora do número de vagas oferecido no edital, não havendo prova de que a desistência da candidata anterior fora formalizada perante a Administração pública.

Com a devida vênia à Nobre Colega, após detida análise dos autos, alcanço conclusão distinta.
Explico
.

A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que o candidato aprovado em cadastro de reserva adquire direito subjetivo à nomeação se, dentro do prazo de validade do concurso ou em situações excepcionais de preterição, surgir vaga e sua classificação for alcançada, notadamente por desistência de candidatos precedentes. Vejamos:

O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o
direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de classificados em colocação superior
. Precedente. [...] (STF - ARE 1.058.317 AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, Sessão Virtual de 24 a 30 de novembro de 2017)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – CONCURSO PÚBLICO – NÃO PROVIMENTO DE TODOS OS CARGOS VAGOS INDICADOS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DO CERTAME, EM DECORRÊNCIA DE DESISTÊNCIAS E/OU IMPEDIMENTOS –
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE TANTOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS EM POSIÇÃO SUBSEQUENTE À DO ÚLTIMO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS QUANTOS FOREM OS DESISTENTES E/OU IMPEDIDOS
– DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL [...] (STF - ARE 865.055 AgR, ministro Celso de Mello, Segunda Turma, Sessão Virtual de 22 a 28 de fevereiro de 2019)

Este egrégio TJES também possui diversos precedentes que amparam os candidatos aprovados fora do quantitativo de vagas ofertadas, mas que passam a ter direito com a desistência de candidato melhor classificado. Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. DESISTÊNCIA DO CANDIDATO CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR. SEGUNDO COLOCADO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONFIRMAÇÃO DE DESISTÊNCIA PELO CANDIDATO. EXPECTATIVA DE DIREITO TRANSFORMADA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR A desistência do candidato aprovado em primeiro lugar foi confirmada judicialmente por oficial de justiça, conferindo ao segundo colocado o direito subjetivo à nomeação, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). A expectativa de direito à nomeação transforma-se em direito líquido e certo quando ocorre a desistência do candidato melhor classificado, tornando obrigatória a nomeação do candidato subsequente, observadas as condições do certame. A ausência de comunicação prévia da desistência ao Município antes da judicialização da demanda não afasta o direito da Apelada, uma vez que a desistência foi devidamente comprovada e o certame ainda estava em vigor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A desistência formal e confirmada do candidato aprovado em primeiro lugar em concurso público confere ao candidato subsequente direito subjetivo à nomeação e posse no cargo, desde que o concurso ainda esteja em vigor. A expectativa de direito à nomeação se converte em direito líquido e certo diante da comprovação de desistência de candidatos melhor classificados. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5002172-51.2021.8.08.0014, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 19/Set/2024).

O caso concreto traz a particularidade de que, durante todo o prazo de validade do concurso regido pelo Edital n° 01/2022, a Municipalidade
não nomeou
qualquer dos candidatos aprovados no certame, mantendo-se, portanto, sem provimento a única vaga oferecida para o cargo de Procurador Legislativo.

A conduta da administração municipal, na prática, criou um cenário onde a desistência de qualquer candidato seria impossível, erradicando, por simples consectário lógico, a possibilidade de nomeação dos próximos candidatos da lista.

Tal proceder não se harmoniza com os princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade, da publicidade e da proteção da confiança, basilares da atuação administrativa.

A Administração, ao instaurar o concurso, gera expectativas legítimas nos candidatos que devem ser respeitadas, não se admitindo condutas que resultem em preterição ou esvaziamento do direito dos candidatos em cadastro de reserva de serem convocados diante do surgimento de vagas por desistência.

Referendar tal atuação seria frustrar a própria finalidade do cadastro de reserva e o direito do candidato que, pela desistência de outrem, ascenderia à condição de nomeável – em especial o candidato ora impetrante, classificado em segundo lugar na lista de aprovados.

Apenas para não deixar dúvidas, registro que a candidata colocada em primeiro lugar no certame também é parte no presente
mandamus
e, nesta sede, apresentou Termo de Desitência de Vaga devidamente assinado, devendo portanto ser reconhecida a vacância do cargo e o consequente direito do segundo candidato à nomeação.

Nesse passo, filio-me ao entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.319.254/AC, em que manteve decisão do Tribunal que concedeu segurança em situação fática similar, onde a desistência de candidatos também teve seus efeitos reconhecidos após a expiração formal da validade do concurso. Eis o aresto do STF e do TJAC:

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS LISTADOS ENTRE AS VAGAS OFERTADAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DAQUELE QUE, ANTERIORMENTE RELACIONADO NO CADASTRO DE RESERVA, PASSA A CONSTAR ENTRE O QUANTITATIVO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL . PRECEDENTES. 1. O Supremo assentou ter direito à nomeação o candidato que, embora figurando no cadastro de reserva, passa a constar no quantitativo de vagas previsto no edital em decorrência da desistência ou do impedimento daqueles anteriormente listados entre as vagas ofertadas. Precedentes . 2. Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, tendo em vista tratar-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo . 3. Agravo interno desprovido. (STF - RE: 1319254 AC 1000449-10.2018.8.01.0000, Relator.: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 09/10/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 10/01/2022)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO PARA CARGO PÚBLICO. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. DESISTÊNCIA DA SEGUNDA E TERCEIRA COLOCAÇÃO. CANDIDATA APROVADA EM QUINTO LUGAR. VAGA SURGIDA QUE ALCANÇA A POSIÇÃO DA IMPETRANTE. REPOSICIONAMENTO. CONVOLAÇÃO EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. Em atenção ao princípio da boa fé e da segurança jurídica, o direito à nomeação para cargo público também se estende a candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, caso alcance posição com a desistência de candidato melhor colocado. 2. A candidata, ora impetrante, concorreu a concurso público de nível superior para o cargo de assistente social da Secretaria de Saúde do Estado do Acre (SESACRE), com lotação para o município de Tarauacá, sendo classificada na 5ª (quinta) colocação, em formação de cadastro de reserva, visto que o edital disponibilizava 03 (três) vagas para o referido cargo. 3. Ocorre que os candidatos que ocupavam a segunda e terceira colocação desistiram do cargo, de modo que fez surgir vaga suficiente a alcançar a classificação da impetrante, razão pela qual passou e ter direito subjetivo à nomeação para o cargo público. Precedentes do STF. 4. Concessão da segurança. (TJAC - Número do Processo:1000449-10.2018.8.01.0000; Órgão julgador: Tribunal Pleno Jurisdicional; Relator (a): Des. Francisco Djalma Data do julgamento: 25/04/2018; Data de registro: 30/04/2018)

Portanto, a conduta da Câmara Municipal de Guaçuí, ao criar um óbice prático à nomeação do impetrante em decorrência da desistência da candidata anterior, aprovada dentro das vagas, somada à efetiva vacância do cargo e à jurisprudência que visa proteger o candidato em tais circunstâncias, entendo necessária a reforma da r. sentença para concessão da segurança.

Diante do exposto, com a devida vênia à e. Relatora,
inauguro

DIVERGÊNCIA
para
CONHECER
e

DAR PROVIMENTO ao recurso,
c
oncedendo a segurança para declarar o direito do candidato à nomeação no concurso público em que aprovado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se o candidato aprovado em segundo lugar em concurso público, que previa uma única vaga imediata, tem direito subjetivo à nomeação diante da alegada desistência da candidata classificada em primeiro lugar.

Preliminar de inadequação da via eleita

O apelado argui em contrarrazões que a matéria demanda dilação probatória, o que é incompatível com a via do mandado de segurança.

A controvérsia, contudo, está centrada na análise das provas pré-constituídas, ou seja, na interpretação da declaração de desistência da candidata de primeiro lugar e na existência de um direito líquido e certo.

Tais questões não exigem a produção de outras provas além daquelas já apresentadas nos autos. Desse modo, a via do mandado de segurança é adequada para o exame da pretensão.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de inadequação da via eleita.

É como voto.

Mérito

Passando ao mérito, os apelantes argumentam que a candidata aprovada em primeiro lugar manifestou seu desinteresse no cargo, o que, por consequência, garante ao segundo colocado o direito subjetivo à nomeação.

A aprovação em concurso público fora do número de vagas, como é o caso do apelante Victor Gonçalves Coimbra, gera, em regra, mera expectativa de direito à nomeação, conforme entendimento consolidado.

Essa expectativa pode converter-se em direito subjetivo à nomeação se houver desistência formal de candidato aprovado dentro do número de vagas, fazendo com que o candidato da posição subsequente passe a figurar entre as vagas originalmente previstas no edital.

É a jurisprudência:

"O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação quando, em decorrência da desistência de candidatos nomeados classificados em colocação superior, passe ele a figurar entre as vagas constantes do edital" (Rcl 55801 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-11-2023 PUBLIC 08-11-2023)

No caso em apreço, o edital do concurso n. 01/2022 previu apenas uma vaga imediata para o cargo de Procurador Legislativo, ao passo que a candidata aprovada em primeiro lugar, Sara Posses Dalboni, expressou seu desinteresse na posse por meio do termo de id 14089432.

Não há, porém, prova de que essa desistência tenha sido formalizada perante a Administração, sendo que a simples declaração anexada aos autos da ação é insuficiente para conferir ao segundo colocado o direito subjetivo à nomeação, pois não houve um ato formal da Administração Pública que tenha tornado definitiva a vacância do cargo decorrente da recusa da candidata originalmente aprovada.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/09.

É como voto.